Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717901-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Vitalidade Odontologia Ltda - EPP Agravado: Toscalina Iolanda Nespoli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Vitalidade Odontologia Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0715454-09.2020.8.07.0001. A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 17946476). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente em relação ao presente agravo de instrumento para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Anotada a preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 22 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator